Tribunal: TJMT
Processo: 1008835-74.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008835-74.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Dissolução, Guarda, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLAIRE INES GAI - CPF: 643.747.859-49 (ADVOGADO), VANESSA SIMONE DE ARAUJO BORGES CESCONETTO - CPF: 000.570.401-41 (AGRAVANTE), RONALDO JOSE CESCONETTO - CPF: 867.994.101-82 (AGRAVADO), E. B. C. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A JUSTIÇA GRATUITA –RATIFICAÇÃO DOS ARGUMENTOS – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS – INDEFERIMENTO MANTIDO -
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

Agravo interno a que se nega provimento, porquanto desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 1008835-74.2023.8.11.0000

RECORRENTE/EMBARGANTE
: VANESSA SIMONE DE ARAUJO BORGES CESCONETTO

RECORRIDO/AGRAVADO
: RONALDO JOSE CESCONETTO

Processo de origem:
Ação de Divorcio litigioso, com partilha de bens e guarda nº 1005187-77.

RELATÓRIO

Agravo Interno
opostos
nos
embargos de declaração
por
VANESSA SIMONE DE ARAUJO BORGES CESCONETTO de decisão que
indeferiu a justiça gratuita postulada no agravo de instrumento interposto contra RONALDO JOSE CESCONETTO
, em razão da ausência dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade.

Ratifica as teses postas no recurso e nos aclaratórios, bem como afirma sua condição de hipossuficiente. Diz que os
extratos bancários, bem como a declaração de Imposto de Renda juntados aos autos esclarecem à saciedade a impossibilidade de a agravante arcar com custas processuais.

Afirma que é estudante e está afastada das empresas por imposição do agravado, bem como não tem numerário no banco que possa arcar com as custas processuais.

Pede seja provido o recurso, com o deferimento da justiça gratuita, sob pena de obstar o seu acesso a justiça.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo Interno
opostos
nos
embargos de declaração
por
VANESSA SIMONE DE ARAUJO BORGES CESCONETTO de decisão que
indeferiu a justiça gratuita postulada no agravo de instrumento interposto contra RONALDO JOSE CESCONETTO
, em razão da ausência dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade.

A questão da gratuidade da justiça foi devidamente enfrentada neste grau de jurisdição e o indeferimento está pautado na ausência de demonstração dos pressupostos legais, especialmente a
discriminação dos bens arrolados na inicial.

Contudo, mostra-se possível que a justiça gratuita seja novamente analisada na origem após a verificação de que a administração dos bens comuns do casal esteja sendo exercida exclusivamente pelo requerido, situação que, por si só, demanda dilação probatória e escapa da via estreita do agravo de instrumento.

A respeito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRODUTORES RURAIS - PARTES COM VASTO PATRIMÔNIO MÓVEL E IMÓVEL – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA - PRECEDENTES – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - A obtenção da assistência judiciária não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador.

II - O juiz não está vinculado à simples alegação de hipossuficiência da parte para a concessão da gratuidade da justiça; havendo nos autos, ao menos indícios que demonstrem que a parte não preenche os requisitos necessários para ser beneficiada com a gratuidade da justiça, o magistrado deverá indeferi-la.

III - O art. 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal assegura a assistência jurídica integral e gratuita apenas aos que comprovarem insuficiência de recursos e isso, no caso concreto, não ocorreu.

IV – Em que pese à afirmação da própria hipossuficiência dos requerentes, as provas que constam nos Autos não são capazes de atestar a alegada incapacidade financeira”. (N.U 0001764-07.2015.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2022, Publicado no DJE 18/10/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – REJEITADOS – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA - PRODUTORES RURAIS – DIVERSOS BENS IMÓVEIS E MÓVEIS – RECOLHIMENTO AO FINAL DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE -PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – POSSIBILIDADE – DIFICULDADE FINANCEIRA MOMENTÂNEA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO – PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE - APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - RELAÇÃO DE CONSUMO – SEGURO – VENDA CASADA – INOCORRÊNCIA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ -

AFASTAMENTO – PRESSUPOSTOS DO ART. 80 DO CPC NÃO EVIDENCIADOS – ÔNUS SUCUMENBENCIAIS MANTIDOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O benefício da justiça gratuita deve ser concedido pelo julgador com cautela e parcimônia, analisado caso a caso, de modo que o acesso à justiça seja garantido ao verdadeiro destinatário da norma do art. 5º, LXXIV, da CF, ou seja, àquele que demonstre vulnerabilidade financeira. (...)”. (N.U 1000912-35.2018.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Vice-Presidência, Julgado em 27/10/2020, Publicado no DJE 09/11/2020)

Nota-se que os argumentos apresentados em agravo interno não têm força suficiente para desconstituir a decisão proferida por esse e. Relator.

Neste sentido, veja a orientação desta e. Câmara:

"RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR - DECISÃO DA RELATORA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

II -
Assim, sem que tenha o ora agravante convencido a relatora do desacerto da decisão – tanto que não exercida a retratação – deve permanecer incólume a decisão agravada, a não ser que, em outro sentido, alguém inaugure a divergência
. (N.U 1011244-28.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 02/07/2020)

Anota-se, por oportuno, que nenhum fato relevante foi trazido, a não ser reiterado pedido de reforma da decisão proferida.

De sorte que o mero inconformismo da parte agravante, desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada não se mostra suficiente para fins de provimento ao recurso.

A respeito:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DESPROVIMENTO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MANUTENÇÃO DO JULGADO. Nos termos do art. 1.021 do CPC/2015, contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. Caso em que as questões trazidas em sede de agravo interno já foram analisadas e fundamentadas de forma clara, explícita e congruente, quando do julgamento do respectivo agravo de instrumento. Assim, não merece qualquer reparo a decisão recorrida, que se encontra em consonância com o entendimento majoritário desta Corte. Agravo interno desprovido. Unânime”.
(Agravo Nº 70075720755, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em 31/01/2018).

Por fim, resta bem demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida na decisão impugnada.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
para manter a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça, mas que autorizou o parcelamento na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023